Tribunal: STF
Processo: MS 36815
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA. Formalizado o mandado de segurança após o lapso de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, impõe-se o reconhecimento da decadência. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, cumpre aplicar a multa versada no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.